Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701032-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL E DO PARTICULAR. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO JUDICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. PROVA TÉCNICA FALHA. LIMITES TEMPORAIS ESTABELECIDOS PELA DECISÃO LIQUIDANDA NÃO OBSERVADOS. OFENSA À COISA JULGADA. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. MÉTODO DE CUSTO DE REPRODUÇÃO INJUSTIFICAMENTE SUBSTITUÍDO POR METODOLOGIA INADEQUADA À APURAÇÃO DO VALOR DA BENFEITORIA. PECULIARIDADES DO DESGASTE FÍSICO AO OBSOLETISMO FUNCIONAL DA CONSTRUÇÃO NÃO ANALISADAS. NECESSIDADE RECONHECIDA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA APROPRIADA AO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A liquidação constitui fase do processo destinada a aferir o quantuam debeatur da condenação genérica fixada em decisão de mérito transitada em julgado, sendo, em seu curso, vedada a rediscussão da lide ou a modificação do título judicial liquidando (art. 509, § 4o , do Código de Processo Civil). 2. Desabordando o cálculo elaborado pelo perito dos limites temporais estabelecidos pela decisão liquidanda e adotada metodologia de avaliação incompatível com o trabalho a ser realizado de avaliação de benfeitorias com análise desde o desgaste físico até o obsoletismo funcional da benfeitoria a ser avaliada, não tem cabimento a homologação de laudo pericial que não atende a tais exigências. Observância devida à coisa julgada. 3. Sendo possível inferir da decisão liquidanda, em cotejo com os demais elementos extraídos do processo principal, a indispensabilidade da avaliação das benfeitorias edificadas pelo particular em imóvel público considerando o valor da construção a partir de suas próprias peculiaridades (qualidade da obra, degradação, estado de conservação, possível vida útil, etc.), deve o julgador atentar à adequação do método adotado pelo profissional técnico nomeado para o atingimento da finalidade de devidamente precificar o valor da indenização a ser paga. Evidente a inaptidão do perito judicial para elaborar laudo técnico segundo método comparativo do custo de reprodução, o qual se mostra apropriado para apurar o valor das benfeitorias, mister substituir o profissional outrora nomeado por outro que ostente as necessárias qualidades profissionais para realização do trabalho exigido nos autos (art. 468, I, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente cassada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 480, 872 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, diante do prejuízo à utilidade da prova pericial. Pondera sobre o estado de conservação atual do imóvel para elaboração de novo laudo pericial e a inexistência de irregularidades no laudo invalidado. Aduz que a turma julgadora deixou de considerar que o bem já sofreu possível deterioração significativa, porquanto não se encontra em posse da recorrente há algum tempo. Destaca que a determinação de nova avaliação para considerar o obsoletismo funcional das benfeitorias chancela substancial redução do valor do eventual crédito da recorrente perante o Distrito Federal e equação de abatimento dos valores que entende devidos. Afirma que, em face da evidente deterioração do bem, o método utilizado pelo perito (comparativo de dados de mercado) se mostraria, de fato, o mais adequado para se aferir o valor atual do bem imóvel. Pontua que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. Requer, assim, seja restabelecida a avaliação realizada na origem (processo no 0702279- 28.2019.8.07.0018), que se revela justa e adequada pela época em que foi feita, bem como seja reconhecido o marco temporal para a aferição do desgaste e deterioração da estrutura somente a partir do ano em que foi entregue ao Distrito Federal, preservando o recorrente de ser responsabilizado com a desvalorização da estrutura sobre a qual sequer possui culpa. E, por conseguinte, que no novo laudo a ser realizado seja vedada a redução do valor por depreciação do bem após a sua entrega ao Distrito Federal, mantendo-se incólume as características da coisa à época em que foi avaliada, sob pena de injusta redução do seu valor para prestigiar o interesse do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 480 e 872, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028